Tribunal: TJMT
Processo: 1012484-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012484-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO PINTO E SILVA - CPF: 994.129.771-15 (ADVOGADO), PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 737.278.301-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012484-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO POSTAL. MORA CONSTITUÍDA PELO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece como suficiente, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.

No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante que o Aviso de Recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”.

A existência de tratativas para renegociação ou a alegação de litispendência fundada em ação similar em trâmite em outro Tribunal não descaracteriza a mora nem impede a concessão da liminar, nos termos do art. 3º, §2º, do Dec.-Lei nº 911/1969. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012484-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001974-84.2024.8.11.0017, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA – HILUX, Diesel, 2021/2021, cor branca, placa RBK8J49.

O Agravante alega, em suma, que a notificação extrajudicial não foi recebida por motivo “não procurado”, não podendo ser considerada como meio de constituição do devedor em mora.

No mais, alega que as partes estavam em tratativa de acordo para renegociação da dívida, bem como que há ação idêntica em trâmite no TJGO.

Pugna, desse modo, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pelo provimento.

O pagamento do preparo foi efetuado, conforme ID. 281533389.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 281959374.

Contrarrazões, ID. 287245880, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES: DESERÇÃO, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA:

Sem delongas, rejeito as questões preliminares aventadas nas contrarrazões, pois o preparo foi devidamente recolhido, consoante certificado no
ID. 281533389.

Ademais, descabe falar em supressão de instância e ofensa à segurança jurídica, matérias essas que sequer conheço, vez que possuem mero intuito de tumultuar o julgamento do Recurso.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001974-84.2024.8.11.0017, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA – HILUX, Diesel, 2021/2021, cor branca, placa RBK8J49.

O Agravante alega, em suma, que a notificação extrajudicial não foi recebida por motivo “não procurado”, não podendo ser considerada como meio de constituição do devedor em mora.

No mais, alega que as partes estavam em tratativa de acordo para renegociação da dívida, bem como que há ação idêntica em trâmite no TJGO.

Pugna, desse modo, pelo provimento.

O Agravo não comporta provimento.

Isso porque, compulsando o conjunto probatório, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA – HILUX, Diesel, 2021/2021, cor branca, placa RBK8J49.

Nesse norte, a decisão deve ser mantida, uma vez que houve a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao mesmo endereço do contrato, a fim de constituir o devedor em mora, consoante se vê dos documentos ID. 170688874 e 170688879 da origem.

Ademais, importante registrar que o Aviso de Recebimento – AR retornou sem o devido recebimento pelo motivo “não procurado”, e, nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC.-LEI N° 911/69 – DEVEDOR INADIMPLENTE – NOTIFICAÇÃO POSTAL ENVIADA PELO CREDOR PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO DA EPÍSTOLA COM A ANOTAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – DECISÃO QUE IMPÕE AO BANCO A RENOVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE E DESNECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MORA EFETIVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A “prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), não sendo cabível, portanto, a determinação de emenda à inicial para demonstração da constituição do devedor em mora se, justamente como na hipótese dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato (cf. Ids. nº 81649343 dos autos de origem), sendo irrelevante o fato de a epístola não ter sido recebida pelo próprio devedor, ou recepcionada por outro pessoa, ou mesmo devolvida por insuficiência de dados do endereço ou, como no caso, “por não ter sido procurada”.
(N.U 1022129-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Com essas considerações, rejeito as preliminares, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025